Tribunal: TJMT
Processo: 1032904-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032904-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), ADEMIL CALOMEZORE - CPF: 593.173.531-34 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ENEIDA KUPODONEPA - CPF: 800.736.891-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa de réu preso preventivamente desde 04/09/2025, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta na decisão, ausência de
periculum
libertatis
,
inadequação legal da prisão, e requereu a revogação da custódia. A liminar foi indeferida e, no mérito, a ordem foi denegada.

II. Quest
ões
em discussão:

I) Saber se a prisão preventiva imposta ao paciente carece de fundamentação concreta e individualizada.

II) Saber se a custódia cautelar se mostra desproporcional ou inadequada diante das condições pessoais do paciente e da pena cominada ao delito.

III) Saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para salvaguardar os bens jurídicos tutelados.

III. Razões de decidir:

A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, destacando o histórico de agressividade do paciente, o conteúdo ameaçador de áudios enviados à vítima após sua intimação e a reiteração delitiva.

O
periculum
libertatis
foi reconhecido com base na gravidade concreta da conduta e no risco atual à integridade da vítima, mesmo diante da distância geográfica entre as partes.

A prisão foi fundamentada no art. 313, III, do CPP, em conformidade com a jurisprudência consolidada, afastando a alegação de ilegalidade pela pena cominada ao delito.

As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da custódia quando presentes os requisitos legais, conforme o Enunciado Criminal n. 43 do TJMT.

A substituição por medidas cautelares diversas mostrou-se inviável diante do descumprimento das medidas anteriormente impostas e da escalada de violência.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica é admissível, nos termos do art. 313, III, do CPP, desde que fundamentada em elementos concretos e individualizados.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum
libertatis
.

3. A distância física entre as partes não afasta, por si só, o risco à integridade da vítima quando há reiteração de ameaças e histórico de violência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LVII e LXI;

CPP,
arts
. 312 e 313, III;

Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 712.472/SP;

STJ,
AgRg
no RHC 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1/7/2024;

STF, HC 60.043-RS, Rel. Min. Carlos Madeira;

TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower

Filho;

TJMT, N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado pelo advogado Matheus Henrique Padilha de Almeida, em favor de
ADEMIL CALOMEZORE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se encontra
preso preventivamente desde
4 de setembro de 2025
, sob a imputação, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que decretou a prisão; b) inexistência de risco atual (
periculum
libertatis
) que justifique a custódia; c) inadequação da prisão ao art. 313, I, do CPP, por ter o delito pena máxima inferior a 4 anos; d) desproporcionalidade da medida e suficiência de cautelares diversas; e) presença de condições pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi por mim indeferido (Id. 317013889).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (Id. 317218383), noticiando que a denúncia foi recebida e o feito aguarda a apresentação de resposta à acusação.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, manifestou
-se pela denegação da ordem (Id. 317932369).

Posteriormente, o impetrante juntou novos documentos (id. 320991351)

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
ADEMIL CALOMEZORE
, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Exsurge do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002892-81.2025.8.11.0008 que a Autoridade apontada como coatora decretou a custódia cautelar do paciente, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de assegurar a execução de medidas protetivas de urgência
sob os seguintes fundamentos:

“4. Trata-se de Representação de Prisão Preventiva formulada pelo Douto Promotor de Justiça de Barra do Bugres-MT, em desfavor de
Ademil

Calomezore
, aduzindo, em síntese, que o acusado descumpriu as medidas protetivas fixadas por este Juízo nos autos no 1002726-49.2025.8.11.0008.

5. Os pressupostos autorizadores e os fundamentos da prisão preventiva estão estampados no art. 312, caput, do Código de processo Penal, qualificada pela nota da excepcionalidade.

6. Diante dos novos elementos informativos trazidos aos autos pela Autoridade Policial, tenho que o acusado
encontra-se
na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos
arts
. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e as circunstâncias em que se deu, em tese, o
descumprimento das medidas protetivas, de forma reiterada,
revelando-se por ora, inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.

7. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que
está
presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que o acusado
descumpriu as medidas protetivas anteriormente decretadas, voltando a perpetrar novas ameaças contra a ofendida, como se observa dos documentos acostados aos autos.

8. Anote-se que as medidas protetivas foram deferidas em
19/08/2025
, ocasião em que a vítima relatou ter se separado do acusado em razão das reiteradas agressões físicas e verbais que sofria, inclusive na presença dos filhos, bem como das tentativas de contato físico forçado. Narrou, ainda, que o requerido não aceita o término do relacionamento, passando a proferir constantes ameaças de morte, sendo, inclusive, conhecido por sua agressividade por já ter desferido golpes de faca contra uma pessoa nesta cidade. Ressaltou que, no dia dos fatos, o acusado foi até sua residência,
ocasião em que a ameaçou de morte e subtraiu seu aparelho celular, alegando que iria verificar possíveis conversas da vítima com outro homem, afirmando que, caso encontrasse tais mensagens, ceifaria sua vida
(autos no 1002726-49.2025.8.11.0008 – ID. 204961704).

9.
Após ser intimado acerca da imposição das medidas protetivas,
o acusado reiterou as ameaças contra a vítima,
encaminhando-lhe os áudios de ID. 206237407, nos quais afirma: “No dia em que arrumar outro e passar na minha frente, não passa. (Inaudível). Isso não vai mudar nunca. Desgraça a minha vida, mas a dela também vai. Vão os dois
pro
pau, e eu vou preso (...)”. Informou, ainda, que falaria essas coisas durante as palestras do grupo reflexivo Saber Viver
, que acontecem no fórum desta comarca, mesmo que saia preso de lá, descumprindo, deste modo, a medida protetiva de urgência anteriormente imposta, além disso, cumpre registrar que em casos de descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do autuado, assegurando a ordem pública e para evitar a prática de outras infrações penais, bem como resguardando a integridade física e psicológica da vítima.

(...)

12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do acusado no delito, estando preenchidos os requisitos da
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial e provas judicializadas.

13. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

14. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

15. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

16. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

17. Diante da fundamentação exposta, e em perfeita consonância com a cota ministerial, Decreto a Prisão Preventiva do Representado, ADEMIL CALOMEZORE, já qualificado nos autos, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para
assegurar a instrução processual penal, aplicação da lei penal,

garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.”
(sic)

Posteriormente, no dia
22/09/2025
, o juízo singular, proferiu nova decisão, mantendo a prisão cautelar do paciente, nos seguintes termos:

“É o relatório. Decido.

Os fundamentos para a segregação cautelar estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vejamos, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Da análise dos autos,
denoto que não
houveram
quaisquer situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que se decretou a prisão preventiva do acusado em 29/08/2025
– ID 206279390.

Ainda, a custódia provisória do denunciado se faz necessária para garantia da ordem pública, pois os crimes praticados são graves, sendo necessário preservar a credibilidade da Justiça, bem como em virtude da repercussão do crime.

Insta consignar ainda, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de delito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar do denunciado mostra-se salutar para a preservação da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, e ainda preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Portanto, restou patente a presença do
fumus
comissi
delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública
(periculum
libertatis
),
consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO e REITERAÇÃO DELITIVA.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Dessa forma, não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade ao autuado.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo, incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva que fica mantida por seus fundamentos.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310
c.c
. art. 312 e 313, todos do CPP, por ora, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do autuado ADEMIL CALOMEZORE.” (sic)

A defesa argumenta, primeiramente, que a decisão que impôs a prisão seria genérica. Contudo,
essa
alegação não se sustenta.

O decreto prisional não se limita a tecer considerações abstratas, mas aponta, de forma clara e individualizada, os elementos concretos que o justificam.

Especificamente quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, logo após ser intimado das medidas no dia
20/08/2025,
já no dia seguinte, o paciente teria encaminhado áudios com ameaças direcionadas à vítima, o que ensejaria em patente descumprimento da ordem judicial.

O magistrado destacou o conteúdo explícito das ameaças de morte proferidas pelo paciente, o fato de terem ocorrido logo após a sua intimação sobre as medidas protetivas e o seu histórico de
agressividade.

Esse
s elementos demonstram que a decisão foi proferida com base nas particularidades do caso, e não em fundamentação padronizada.

O
periculum
libertatis
,
requisito indispensável para a custódia cautelar, também se faz presente de maneira inequívoca.

O impetrante alega que não há risco atual à integridade da vítima, uma vez que ela reside a aproximadamente 35 km de distância da aldeia onde o paciente
reside. Esse
argumento não merece prosperar.

O fato de a vítima residir em local distante não afasta o risco à sua integridade física e psicológica, especialmente considerando que o paciente já demonstrou disposição para descumprir as medidas protetivas e reiterar as ameaças.

Ademais, a distância geográfica, por si só, não constitui óbice intransponível para alguém determinado a praticar atos de violência, especialmente em se tratando de comunidades indígenas onde as relações sociais e familiares possuem dinâmicas próprias.

A conduta do paciente, ao descumprir a ordem judicial de forma imediata e reiterar as ameaças, revela um profundo desprezo pela autoridade do Estado e, mais grave, um risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima.

Portanto, o
periculum
libertatis

permanece atual e concreto.

A defesa alega, ainda, que a prisão seria ilegal, pois o crime imputado tem pena máxima inferior a 4 (quatro) anos. O argumento, todavia, parte de premissa equivocada.

A custódia não se fundamenta no art. 313, I, do CPP, mas sim no
inciso III
do mesmo dispositivo, que textualmente autoriza a prisão preventiva em crimes de violência doméstica "
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
".

Conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas
” (
AgRg
no HC n. 712.472/SP). A conduta do paciente amolda-se perfeitamente a essa hipótese legal.

Também não há o que se falar em afronta ao
princípio da inocência,
vez que
“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

No que tange às condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, é entendimento consolidado que, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. Aplica-se à espécie o Enunciado Criminal n. 43 desta Corte de Justiça: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”.

Por fim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se absolutamente insuficiente e inadequada.

O paciente já demonstrou ser refratário ao cumprimento de ordens judiciais menos severas, ao
supostamente violar
as medidas protetivas que lhe foram impostas.

Se uma determinação direta de não se aproximar e não manter contato com a vítima foi ignorada, não há qualquer garantia de que outras cautelares seriam eficazes para resguardar a segurança da ofendida.

Nesse contexto, a segregação cautelar se impõe como única medida eficaz para cessar a escalada da violência, proteger a integridade física e psíquica da vítima e
“
assegurar a instrução processual penal, aplicação da lei penal,

garantia da ordem pública"
diante da gravidade concreta dos fatos.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...)
A inserção da vítima no ciclo da violência doméstica autoriza a custódia cautelar como instrumento de proteção. 5. A jurisprudência admite a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e prevenir a reiteração delitiva, especialmente em casos de violência de gênero.
" (N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025).
”

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
”
(sic).

O próprio Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) reconhece, através do Enunciado no 29, que "
é possível a prisão cautelar, inclusive de ofício, do autor de violência, independentemente da concessão ou do descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
"

Por fim, em relação aos novos documentos juntados aos autos em 09/10/2025, bem como aos pedidos apresentados nessa ocasião, especialmente quanto à alegação de excesso de prazo diante da audiência designada para 16/12/2025, entendo que se trata de uma inovação de mérito. Essa medida não é mais admissível nesta fase processual, sobretudo considerando que a Procuradoria-Geral de Justiça já se manifestou nos autos. Admiti-la agora violaria o princípio do contraditório, comprometendo a regularidade do processo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
ADEMIL CALOMEZORE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025